Tribunal: TJPA
Processo: 0811574-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811574-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE

AGRAVADO: VANNER FERNANDES VASCONCELLOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811574-49.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE

ADVOGADO: JURANDIR SEBASTIAO TAVARES SIDRIM - OAB PA21590-A

AGRAVADO: VANNER FERNANDES VASCONCELLOS

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO - OAB PA007851

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADA PREVIAMENTE DECLARADA SUSPEITA POR FORO ÍNTIMO EM PROCESSO CONEXO. MESMAS PARTES E MESMO IMÓVEL LITIGIOSO. NULIDADE RECONHECIDA. REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE E IMPARCIAL. CONSEQUÊNCIA LEGAL. ARTS. 145, §1º, E 146 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 505 DO CPC, À COISA JULGADA OU À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, reconhecendo a nulidade da tutela de urgência concedida em ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, por ter sido proferida por magistrada previamente declarada suspeita por motivo de foro íntimo em processo conexo envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em verificar se, reconhecida a nulidade da decisão proferida por magistrada suspeita, é cabível a reapreciação do pedido de tutela de urgência pelo novo magistrado competente, ou se tal providência violaria o art. 505 do CPC, a coisa julgada, a segurança jurídica e a preclusão pro judicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A autodeclaração de suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1º, do CPC, impõe o afastamento do magistrado da condução do feito, a fim de preservar a imparcialidade do julgador, o devido processo legal e o juiz natural. Reconhecida a nulidade de ato decisório praticado por magistrada suspeita, a remessa dos autos ao substituto legal e a reapreciação dos atos atingidos pelo vício constituem consequência jurídica prevista no art. 146, §§1º, 5º, 6º e 7º, do CPC. A decisão agravada não apreciou o mérito da tutela de urgência, tampouco determinou sua manutenção ou revogação automática, limitando-se a reconhecer a invalidade do ato praticado por juízo cuja imparcialidade restou comprometida. Não há violação ao art. 505 do CPC, à coisa julgada ou à segurança jurídica, pois a reapreciação pelo novo magistrado decorre da nulidade do ato jurisdicional anterior e deverá ocorrer de forma independente, motivada e com base nos elementos constantes dos autos. A alegação de eventual “contaminação” do novo juízo é conjectural e não impede o regular prosseguimento da ação originária, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811574-49.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE

ADVOGADO: JURANDIR SEBASTIAO TAVARES SIDRIM - OAB PA21590-A

AGRAVADO: VANNER FERNANDES VASCONCELLOS

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO - OAB PA007851

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE e ESPÓLIO DE HERÁCLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE
em face da decisão monocrática de ID. 34445442, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811574-49.2025.8.14.0000
, que conheceu e deu provimento ao recurso para reformar integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, reconhecendo a nulidade da tutela de urgência concedida em ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, em razão de ter sido proferida por magistrada previamente declarada suspeita por motivo de foro íntimo em processo conexo envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel litigioso
.

Em
suas razões recursais (ID. 34888917 - Pág.1-8),
os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática merece parcial reforma apenas no ponto em que determinou a reapreciação da tutela de urgência pelo novo magistrado responsável pelo feito originário, alegando que tal providência violaria o art. 505 do CPC e os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da preclusão pro judicato. Aduzem que a nova apreciação da tutela poderia induzir o novo juízo ao mesmo “error in judicando” anteriormente reconhecido, insistindo na tese de que a controvérsia já teria sido definitivamente solucionada por acórdãos transitados em julgado do TJPA e do STJ.

Argumentam, ainda, que o processo originário estaria prescrito, que houve violação ao devido processo legal e que a decisão agravada permitiria indevida rediscussão de matéria já decidida.

Regularmente intimados, os agravados apresentaram

contrarrazões (ID. 35957266 - Pág. 1-9)
ao agravo interno, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão monocrática recorrida apenas assegurou o regular prosseguimento da ação declaratória perante magistrado imparcial, inexistindo qualquer determinação de mérito acerca da tutela postulada.

Sustentam que a substituição da magistrada anteriormente suspeita afasta por completo a alegada “contaminação” do feito, inexistindo óbice ao regular desenvolvimento da instrução processual. Alegam, ainda, que o agravante busca indevidamente impedir o prosseguimento da ação originária mediante inovação recursal e utilização protelatória do agravo interno, requerendo, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADA PREVIAMENTE DECLARADA SUSPEITA POR FORO ÍNTIMO EM PROCESSO CONEXO. MESMAS PARTES E MESMO IMÓVEL LITIGIOSO. NULIDADE RECONHECIDA. REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE E IMPARCIAL. CONSEQUÊNCIA LEGAL. ARTS. 145, §1º, E 146 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 505 DO CPC, À COISA JULGADA OU À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, reconhecendo a nulidade da tutela de urgência concedida em ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, por ter sido proferida por magistrada previamente declarada suspeita por motivo de foro íntimo em processo conexo envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em verificar se, reconhecida a nulidade da decisão proferida por magistrada suspeita, é cabível a reapreciação do pedido de tutela de urgência pelo novo magistrado competente, ou se tal providência violaria o art. 505 do CPC, a coisa julgada, a segurança jurídica e a preclusão pro judicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A autodeclaração de suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1º, do CPC, impõe o afastamento do magistrado da condução do feito, a fim de preservar a imparcialidade do julgador, o devido processo legal e o juiz natural. Reconhecida a nulidade de ato decisório praticado por magistrada suspeita, a remessa dos autos ao substituto legal e a reapreciação dos atos atingidos pelo vício constituem consequência jurídica prevista no art. 146, §§1º, 5º, 6º e 7º, do CPC. A decisão agravada não apreciou o mérito da tutela de urgência, tampouco determinou sua manutenção ou revogação automática, limitando-se a reconhecer a invalidade do ato praticado por juízo cuja imparcialidade restou comprometida. Não há violação ao art. 505 do CPC, à coisa julgada ou à segurança jurídica, pois a reapreciação pelo novo magistrado decorre da nulidade do ato jurisdicional anterior e deverá ocorrer de forma independente, motivada e com base nos elementos constantes dos autos. A alegação de eventual “contaminação” do novo juízo é conjectural e não impede o regular prosseguimento da ação originária, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, ao fundamento de que a tutela de urgência fora concedida por magistrada que previamente já havia se declarado suspeita por motivo de foro íntimo em processo conexo envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel litigioso.

A decisão ora agravada restou assim ementada,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL RURAL. DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADA QUE JÁ HAVIA SE DECLARADO SUSPEITA POR FORO ÍNTIMO EM PROCESSO CONEXO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO IMÓVEL EM LITÍGIO. COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR JUÍZO NÃO SUSPEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, que concedeu tutela de urgência determinando a imissão imediata na posse da Fazenda São João, localizada no Município de Soure/PA, em favor dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se a validade da decisão que concedeu tutela de urgência quando proferida por magistrada que já havia declarado suspeição por motivo de foro íntimo em processo conexo envolvendo as mesmas partes e controvérsia relacionada ao mesmo bem litigioso, bem como se tal circunstância compromete a imparcialidade do julgador e enseja a nulidade do ato decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A autodeclaração de suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1º, do CPC, impõe o imediato afastamento do magistrado da causa, vedando-lhe a prática de atos jurisdicionais subsequentes. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que os efeitos da suspeição possuem natureza ex nunc, a peculiaridade do caso concreto evidencia que a magistrada já havia previamente se declarado suspeita em processo conexo envolvendo as mesmas partes e a mesma controvérsia, circunstância que revela a persistência do motivo subjetivo de afastamento. A atuação jurisdicional posterior, nessas condições, compromete a imparcialidade do julgador e viola os princípios do devido processo legal e do juiz natural. Precedentes do STJ e de tribunais pátrios reconhecem que a suspeição declarada em processo relacionado pode produzir efeitos expansivos em demandas que envolvam as mesmas partes, tornando inválidos os atos decisórios subsequentes praticados pelo magistrado suspeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma no ponto em que permitiu a reapreciação da tutela de urgência pelo novo magistrado responsável pelo feito originário, alegando afronta ao art. 505 do CPC, à segurança jurídica, à coisa julgada e à preclusão pro judicato, sob o argumento de que a matéria já teria sido definitivamente apreciada por acórdãos transitados em julgado.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada apreciou de forma adequada e fundamentada a controvérsia posta nos autos, limitando-se ao exame da validade da decisão proferida pela magistrada que anteriormente havia se declarado suspeita por motivo de foro íntimo em processo conexo envolvendo as mesmas partes e o mesmo bem litigioso.

Nessa perspectiva, o decisum agravado corretamente reconheceu a necessidade de preservação dos princípios da imparcialidade do julgador, do devido processo legal e do juiz natural.

Com efeito, a autodeclaração de suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1º, do CPC, impõe o imediato afastamento do magistrado da condução do feito, justamente para preservar a higidez e a imparcialidade da atividade jurisdicional.

No caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão agravada, a própria magistrada reconheceu sua suspeição também nos autos originários, determinando a remessa do processo ao juízo substituto.

Nesse contexto, não procede a alegação de que a decisão agravada teria afrontado o art. 505 do CPC ao permitir a reapreciação da tutela provisória pelo novo magistrado competente.

Isso porque a decisão monocrática recorrida não reapreciou o mérito da tutela anteriormente deferida, tampouco determinou a manutenção automática dos fundamentos anteriormente utilizados pela magistrada suspeita. Ao contrário, limitou-se a reconhecer a nulidade da decisão proferida por juízo cuja imparcialidade restou comprometida, determinando que a matéria seja novamente apreciada pelo magistrado competente e imparcial, em observância ao devido processo legal.

A tese sustentada pelo agravante parte de premissa equivocada ao confundir a vedação de rediscussão de matéria já decidida com a necessária reapreciação de ato jurisdicional declarado inválido em razão de vício processual relacionado à imparcialidade do julgador.

A condução do feito por novo magistrado, com a consequente reapreciação dos atos atingidos pela nulidade, constitui consequência jurídica expressamente prevista no próprio Código de Processo Civil, notadamente no art. 146, §§1º, 5º, 6º e 7º, do CPC.

Confira-se:

“Art. 146. (...)

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal.

(...)

§ 5º Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal [...] remeterá os autos ao seu substituto legal.

§ 6º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.

§ 7º O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.”

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE SE DEU POR SUSPEITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Proferida sentença por magistrado que se declarou suspeito, deve ser anulada a decisão com a remessa dos autos ao primeiro grau para novo decisum seja proferido por juiz substituto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024989-25 .2023.8.11.0015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARTIGOS 509 E SEGUINTES C/C ARTIGO 535 DO CPC - SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, VI, DO CPC - PRELIMINAR - SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO - AUTODECLARAÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO - ARTIGO 145, DO CPC - AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO À ALTERAÇÃO DAS RAZÕES DA AUTODECLARAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SUSPEIÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO - PREFACIAL ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA.
Demonstrada a existência de autodeclaração de suspeição pelo Julgador nos termos do artigo 145, § 1º, do CPC e não constando dos autos qualquer menção à alteração da situação que justificou a suspeição por foro íntimo declarada, impõe-se reconhecer que a prolação da sentença pelo mesmo Magistrado compromete a exigência constitucional de imparcialidade absoluta do julgador. Cumpre a cassação de sentença eivada de nulidade para que outra seja proferida por Julgador não suspeito ou impedido. Prejudicada a análise das questões de mérito.

(TJ-MG - AC: 50029934520198130480, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ARTIGO 145, I, DO CPC - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - REMESSA A OUTRO JULGADOR - DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. -
É nula a sentença proferida por Juiz que havia se declarado suspeito para atuar no processo, por motivos de amizade com a parte autora. Desse modo, cassada a sentença, o feito deve ser remetido a outro Magistrado, para novo julgamento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50067976120168130145, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 24/05/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO DECLARADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ANÁLISE PELO PRÓPRIO MAGISTRADO QUE SE DECLAROU SUSPEITO - IRRETRATABILIDADE - DECISÃO NULA.

1. Nos termos do art. 145, § 1º do CPC, o magistrado não é obrigado a declinar os motivos pelos quais se declarou suspeito para o julgamento da lide.

2. O CPC visou resguardar a intimidade do magistrado nos casos envolvendo a suspeição por foro íntimo, dispensando-o de revelar as razões pelas quais o faz, porém declarada a suspeição sem que sejam declinados os motivos, esta se torna irretratável, pois em se tratando de ato dotado de extrema subjetividade, não há como se aferir se os motivos que a ensejaram não mais permanecem, sob pena de pairar em eventual ato decisório indesejável sombra de dúvida sobre o devido processo legal e o direito dos jurisdicionados a uma decisão imparcial, justa e efetiva (art. 6º do CPC).

4. É nula a decisão proferida por magistrado que tenha declarado a suspeição por motivo de foro íntimo.

5. Agravo de instrumento provido em parte. Decisão que julgou os Aclaratórios na origem desconstituída. Prejudicada a análise das demais questões abordadas no presente recurso.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019051-65.2021.8 .11.0000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023)

Além disso, inexiste qualquer violação à segurança jurídica ou à coisa julgada, porquanto a decisão agravada expressamente consignou
que não houve pronunciamento definitivo acerca do mérito da tutela postulada
, devendo a questão ser reapreciada pelo juízo competente após a redistribuição do feito.

Também não prospera a alegação de que a nova magistrada estaria “contaminada” pelos fundamentos anteriormente utilizados pela juíza suspeita.
Tal argumentação, além de meramente conjectural, desconsidera a independência funcional da magistratura e o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

O novo juízo, ao reapreciar eventual pedido de tutela provisória, deverá fazê-lo com base nos elementos constantes dos autos e sob sua própria convicção motivada, inexistindo qualquer vinculação aos fundamentos anteriormente utilizados pela magistrada afastada, cuja decisão, inclusive, estará sujeita as impugnações cabíveis.

Ademais, conforme corretamente destacado pela parte agravada nas contrarrazões (ID. 35957266), impedir o regular prosseguimento da ação declaratória e da fase instrutória implicaria verdadeira supressão de instância, especialmente em demanda que demanda cognição exauriente e ampla dilação probatória.

Quanto à alegação de que a magistrada anteriormente declarada suspeita teria voltado a atuar no feito
, verifico que, de fato, em 23 de abril de 2026, a magistrada Lailce Ana Marron da Silva Cardoso, a qual já havia declarado sua suspeição para atuar no presente processo (ID. 147850951), voltou a despachar nos autos, determinando a renovação das diligências para citação do requerido (ID. 171090150).

Tal circunstância, em tese, revela possível inobservância às disposições contidas nos arts. 145 e 146 do Código de Processo Civil, segundo os quais, uma vez reconhecida a suspeição, impõe-se o imediato afastamento do magistrado da condução do feito, vedando-se a prática de quaisquer atos jurisdicionais subsequentes.

Nesse contexto, imperioso se faz a remessa de cópia dos autos à Corregedoria-Geral de Justiça, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis quanto à atuação da magistrada após a declaração de suspeição
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026